Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTICIA CRIMINIS. AÇÃO PENAL AJUIZADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não afronta à dialeticidade o recurso que impugna especificamente a matéria devolvida ao Tribunal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Inteligência do art. 1.013, caput, do CPC.
2. Não impugnado o indeferimento da dilação probatória no momento adequado do processo e dentro de prazo legal destinado a tal mister, opera-se a preclusão temporal (art. 507, CPC).
3. A apresentação de noticia criminis, por si só, não configura ato ilícito praticado pela pessoa que formaliza tal comunicado à autoridade policial, tratando-se de exercício regular de direito. Inteligência do art. 188, inciso I, do Código Civil.
4. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito referente a tal notícia, não se caracteriza a responsabilidade civil da pessoa comunicante por eventuais danos experimentados por quem passa a ser investigado por suposta conduta criminal, mesmo que esta venha a ser absolvida por insuficiência de provas. Precedentes deste Eg. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.